Tribunal: STJ
Processo: 5022014-69.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609758 - RS (2024/0119693-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CELI DA FONSECA GUIMARAES
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO RAGIO GUIMARAES
AGRAVANTE
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Rever o entendimento alcançado pela Corte de origem encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47716052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 017e73d1-88d2-4ec8-a180-95a09afea980

Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47716052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:14
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 017e73d1-88d2-4ec8-a180-95a09afea980

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609758 - RS (2024/0119693-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CELI DA FONSECA GUIMARAES
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO RAGIO GUIMARAES
AGRAVANTE
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Rever o entendimento alcançado pela Corte de origem encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CELI DA FONSECA
GUIMARÃES e OUTROS contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 698
/701, em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, considerando a ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 e a incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47161902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:34
Código de Controle do Documento: 99de590c-0bcb-405a-99a9-b55cbf587c1b

A parte agravante alega, em síntese, que houve negativa de
prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem acerca da necessidade de
recomposição dos 28,86% na base de cálculo dos 3,17% que rege a matéria, e que não
incide a Súmula 7 do STJ no caso, uma vez que "não há necessidade de incursão na
matéria fática, porquanto não se faz necessária a análise das fichas financeiras dos
Autores ou de qualquer documento constante nos autos, sendo suficiente a mera aferição
da aplicabilidade dos arts. 503, 505 do Código de Processo Civil de 2015, c/c o art. 884,
do Código Civil." (e-STJ fl. 711).
Sem impugnação (e-STJ fl. 718).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, em relação à alegada ofensa
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo
pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a um
todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
publicado na vigência do CPC/2015.
decisum
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
Documento eletrônico VDA47161902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:34
Código de Controle do Documento: 99de590c-0bcb-405a-99a9-b55cbf587c1b

pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/9/2022
15/9/2022
No caso, o Tribunal
decidiu integralmente a controvérsia nos
a quo
seguintes termos (e-STJ fl. 26):
[...]
1. Base de cálculo de incidência do reajuste de 3,17%
A base de incidência do percentual de reajuste de 3,17% deve ser a
remuneração dos servidores e não apenas o vencimento básico. Assim, a base
de cálculo é composta pelo vencimento básico e as vantagens e gratificações
de caráter permanente vinculadas ao exercício do cargo e que compunham os
vencimentos por ocasião da concessão do aludido reajuste.
[...]
Nesse diapasão, haverá reflexos em relação àquelas gratificações e adicionais
que são calculados com base nos vencimentos (anuênios e GAE).
Conforme reconhecido pela parte exequente, os valores lançados no cálculo de
liquidação não são os constantes nas fichas financeiras, mas recompostos
retroativamente com o acréscimo das diferenças decorrentes dos 28,86% e dos
anuênios.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do TRF da 4a Região, oriundos
das Turmas que compõem a Segunda Seção, tendo-se firmado o entendimento
de que o reajuste anterior de 28,86% deve incidir sobre a base de cálculo do
resíduo de 3,17%. Contudo somente devem ser incluídos os valores que
constem nas fichas financeiras (evento 1, FINANC10).
No tocante aos anuênios, a inclusão de valores diversos, sob o fundamento de
que teriam sido reconhecidos em outras ações judiciais (o que não restou
comprovado nestes autos) ou administrativas, não restaram abrangidas pelo
(Grifos acrescidos).
título que ora se executa.
Transcreve-se, ainda, trecho do acórdão integrativo (e-STJ fl. 667):
[...]
Acerca da alegada "necessidade de inclusão, na base de cálculo do percentual
de 3,17%, das diferenças respeitantes ao índice de 28,86% e dos anuênios,
ainda que feito o pagamento destes últimos na via judicial, sob pena de
Documento eletrônico VDA47161902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:34
Código de Controle do Documento: 99de590c-0bcb-405a-99a9-b55cbf587c1b

desrespeito à coisa julgada e enriquecimento indevido da Administração",
insta referir que inexiste enriquecimento sem causa, na medida em que a parte
pode pleitear em ação própria os valores que entenda devidos.
Assim, não há omissão a sanar.
Constata-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a questão
relativa às diferenças decorrentes do reajuste de 3,17% com base na realidade que se
delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos, pois a revisão do
entendimento firmado no acórdão recorrido, acerca dos limites da coisa julgada existente
no título executivo, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado pelo
óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47161902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:34
Código de Controle do Documento: 99de590c-0bcb-405a-99a9-b55cbf587c1b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.609.758 / RS
Número Registro: 2024/0119693-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200771000027466 50220146920224040000 50671706720154047100
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELI DA FONSECA GUIMARAES
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO RAGIO GUIMARAES
AGRAVANTE : PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CELI DA FONSECA GUIMARAES
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO RAGIO GUIMARAES
AGRAVANTE : PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA47705740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 9f21e83f-fc4c-41ef-a18c-06864acc3dfc

ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
TIAGO GORNICKI SCHNEIDER - RS068833
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMMANUEL FRÍAS SAMPAIO - RS119058
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:13
Código de Controle do Documento: 9f21e83f-fc4c-41ef-a18c-06864acc3dfc